Tribunal: TJES
Processo: 5010510-49.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010510-49.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO: SAYONARA DOS SANTOS GREGORIO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA CONCURSAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa em recuperação judicial contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de indenização por danos decorrentes de suspensão indevida de serviços.
2. O evento danoso ocorreu em 2022, antes do deferimento da recuperação judicial em 01.03.2023, perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.
3. A decisão recorrida considerou que o crédito não estaria sujeito à recuperação, convertendo a penhora em pagamento e extinguindo a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o crédito exequendo, oriundo de indenização por fato anterior ao deferimento da recuperação judicial, deve ser submetido aos efeitos do processo recuperacional, com consequente extinção da execução individual e expedição de certidão de crédito para habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.051, fixou o entendimento de que a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial é definida pela data do fato gerador do crédito, e não pela data da sentença ou do trânsito em julgado.
7. Como o fato gerador ocorreu antes do deferimento do pedido de recuperação, o crédito tem natureza concursal e deve ser habilitado no juízo universal da recuperação, sendo vedada a prática de atos constritivos em execução individual, em respeito ao princípio da
par conditio creditorum
.
8. A sentença deve ser reformada para reconhecer a natureza concursal do crédito, anular os atos constritivos e determinar a expedição de certidão de crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido para: a) reconhecer a natureza concursal do crédito; b) declarar a nulidade dos atos constritivos; c) determinar a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação judicial; d) extinguir o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, do CPC.
Tese de julgamento: “O crédito decorrente de fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial possui natureza concursal e deve ser habilitado perante o juízo universal, sendo vedada a execução individual.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, I e II, 9º, II, e 49; CPC, art. 924, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 08.09.2021; TJ-MS, RI 0002234-35.2016.8.12.0114, Rel. Juíza Cíntia Xavier Letteriello, 3ª Turma Recursal Mista, j. 16.12.2020; TJ-MT, RI 8010210-83.2013.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 24.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010510-49.2023.8.08.0012

RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RECORRIDOS: SAYONARA DOS SANTOS GREGORIO

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA CONCURSAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa em recuperação judicial contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança de indenização por danos decorrentes de suspensão indevida de serviços.
2. O evento danoso ocorreu em 2022, antes do deferimento da recuperação judicial em 01.03.2023, perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro.
3. A decisão recorrida considerou que o crédito não estaria sujeito à recuperação, convertendo a penhora em pagamento e extinguindo a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o crédito exequendo, oriundo de indenização por fato anterior ao deferimento da recuperação judicial, deve ser submetido aos efeitos do processo recuperacional, com consequente extinção da execução individual e expedição de certidão de crédito para habilitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.051, fixou o entendimento de que a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial é definida pela data do fato gerador do crédito, e não pela data da sentença ou do trânsito em julgado.
7. Como o fato gerador ocorreu antes do deferimento do pedido de recuperação, o crédito tem natureza concursal e deve ser habilitado no juízo universal da recuperação, sendo vedada a prática de atos constritivos em execução individual, em respeito ao princípio da
par conditio creditorum
.
8. A sentença deve ser reformada para reconhecer a natureza concursal do crédito, anular os atos constritivos e determinar a expedição de certidão de crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e provido para: a) reconhecer a natureza concursal do crédito; b) declarar a nulidade dos atos constritivos; c) determinar a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo da recuperação judicial; d) extinguir o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, do CPC.
Tese de julgamento: “O crédito decorrente de fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial possui natureza concursal e deve ser habilitado perante o juízo universal, sendo vedada a execução individual.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, I e II, 9º, II, e 49; CPC, art. 924, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.843.332/RS (Tema 1.051), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 08.09.2021; TJ-MS, RI 0002234-35.2016.8.12.0114, Rel. Juíza Cíntia Xavier Letteriello, 3ª Turma Recursal Mista, j. 16.12.2020; TJ-MT, RI 8010210-83.2013.8.11.0018, Rel. Des. Luiz Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, j. 24.04.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução opostos por
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– em recuperação judicial, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
SAYONARA DOS SANTOS GREGORIO,
visando à satisfação de crédito decorrente de indenização fixada em demanda anterior.

A embargante sustenta que o crédito exequendo é concursal, uma vez que decorre de fato gerador ocorrido em 2022, ou seja, anterior ao deferimento de seu pedido de recuperação judicial, ocorrido em 01/03/2023, perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

O Juízo de origem, julgou improcedentes os embargos, ao entender que o crédito não está sujeito à recuperação judicial, convertendo a penhora em pagamento e extinguindo a execução, conforme sentença proferida nos autos (ID 15637847).

Inconformada, a embargante interpôs Recurso Inominado (ID 156378550, reiterando a natureza concursal do crédito e requerendo a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade dos atos constritivos e a expedição de certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De uma análise dos autos, constata-se que o crédito exequendo decorre de indenização arbitrada em razão da suspensão indevida de serviços contratados, fato ocorrido no ano de 2022, portanto anterior ao deferimento da recuperação judicial da executada, que se deu em 01/03/2023.

Dessa forma, a obrigação possui natureza concursal, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.051), consolidou o entendimento de que a sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial é definida pela data do fato gerador do crédito, e não pela data da sentença ou do trânsito em julgado.

Nesse contexto, sendo o fato gerador anterior ao pedido de recuperação, o crédito é concursal e, portanto, deve se submeter ao juízo universal da recuperação judicial, vedando-se a prática de atos constritivos no âmbito da execução individual, sob pena de violação ao princípio da par conditio creditorum.

Tal entendimento é reforçado pela decisão do Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que, ao deferir o processamento da recuperação judicial do Grupo OI, determinou expressamente a suspensão das execuções e atos constritivos relativos a créditos sujeitos à recuperação, com fundamento no art. 6º, incisos I e II, da Lei nº 11.101/2005.

Diante disso desse contexto, impõe-se reconhecer que o crédito perseguido pela exequente está sujeito aos efeitos da recuperação judicial da executada, devendo ser habilitado nos autos do respectivo processo recuperacional, mediante a expedição de certidão de crédito, conforme o disposto no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005.

Nessa linha, o Enunciado nº 51 do FONAJE estabelece:

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando à parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.

Sobre a respectiva situação, veja-se o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EXECUTADA COM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA –
EXTINÇÃO DO FEITO – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM VIA PRÓPRIA – ENUNCIADO N.º 51, DO FONAJE –
IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO EM FAVOR DO REQUERENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS 00022343520168120114 Três Lagoas, Relator: Juíza Cíntia Xavier Letteriello, Data de Julgamento: 16/12/2020, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 06/01/2021). Grifo nosso.

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA LIMITADOS À DATA DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Em se tratando de empresa que se encontra em recuperação judicial, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença. 2-
O crédito em execução é concursal, ou seja, constituído antes da recuperação judicial (20/6/2016), pois a constituição do crédito se deu com o evento danoso noticiado na inicial (cobrança indevida ocorrida em 12/08/2014). Precedentes do STJ. 3- O artigo 9º, II da Lei nº 11.101/2005 estabelece que o crédito deve ser atualizado até a data em que proferida a sentença que declarou a falência da empresa ou do plano de recuperação judicial.
4- No presente caso, vislumbra-se excesso no cálculo apresentado no ID. 117525668, pois realizado levando-se em consideração para a aplicação dos juros de mora, a data do evento danoso, conforme determinado em sentença. 5- Tratando-se de crédito concursal, deverá ser expedida certidão de crédito, a fim de que a parte exequente se habilite perante o juízo da recuperação judicial. 6- A multa imposta em sede de Embargos de Declaração deve ser afastada, pois não evidenciado o caráter protelatório do recurso. 7- Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 80102108320138110018, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2023). Grifo nosso.

Dessa forma, sendo reconhecida a natureza concursal do crédito, não subsiste a execução individual, devendo ser extinta, com a expedição de certidão de crédito para habilitação na recuperação judicial.

DISPOSITIVO

Ante
o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de:

a)
RECONHECER
a natureza concursal do crédito exequendo, por se referir a fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial da executada;

b)
DECLARAR
a nulidade dos atos constritivos realizados nos autos, inclusive da penhora efetivada;

c)
DETERMINAR
a expedição de certidão de crédito em favor da exequente, para fins de habilitação no processo de recuperação judicial da executada, perante o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro;

d)
DETERMINAR
a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)